Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006969-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDA AREACHERENDO - CPF: 701.661.021-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP no 2.170-36/2001 – LEGALIDADE – SÚMULA No 539 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2.
“É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILDA AREACHERENDO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
” (Proc. no 1006969-90.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, deu pela improcedência do pedido por não verificar a presença de disposições ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre os litigantes (cf. Id. no 126144569).

A apelante insiste em que é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato revisionado, eis que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e à mesma operação, afinal,
“no presente caso as partes celebraram em junho de 2015, contrato de Empréstimo Consignado, tendo sido fixada uma taxa de juros remuneratórios no patamar de 2,28% ao mês para o contrato (...)

no período em que os contratos foram firmados, a taxa média de juros autorizados perfazia a média de 2,08% ao mês (a.m.) e 28,05% ao ano (a.a.)
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para
seja reformada a sentença e julgado procedente o seu pedido revisional
“limitando os juros remuneratórios contratados à taxa média do mercado, segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada pela Apelante, em junho de 2015, ou seja, 2,08% ao mês (a.m.) e 28,05% ao ano (a.a.) ”

(cf. Id. no 126144571).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 126144574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é o
“Contrato de Empréstimo Consignado”
,
no valor de R$ 6.553,06, a ser pago em 72 parcelas mensais de
R$ 186,50
, com a previsão de “
Taxa de Juros Remuneratórios
” de 2,26% ao mês e 30,71% ao ano
(cf. Id. no

126144559).

Os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em
2,26 % a.m.
não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima.

Em relação à
capitalização de juros, o STJ
consolidou o entendimento de que é
“
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula no 539), o que, por si só, infirma a tese recursal de ilegalidade/impossibilidade do ajuste contratual nesse sentido, inclusive, reafirmando esse
entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ assentou “
que o art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal,
diária
, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022